Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800071-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCAS ESPINDOLA DO CARMO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo bom comportamento do apenado nos últimos 12 meses, aliados ao fato de que a única falta grave ocorreu há quase dois anos, com fuga apenas, sem cometimento de novo delito, é possível o deferimento do livramento condicional como nova chance de convivência em sociedade, em razão do preenchimento do requisito subjetivo, com base no art. 83 do CP.

2
. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal

interposto por
LUCAS ESPINDOLA DO CARMO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu pedido de livramento condicional apresentado pelo condenado.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional, pois entende que cumpriu os requisitos legais subjetivos para a concessão do benefício, já que tem atestado de bom comportamento pela casa penal em que cumpre pena, cumpriu a punição por falta grave e não pode ser eternamente punido pelos mesmos fatos.

Constam contrarrazões no ID 4277905, pelo conhecimento e provimento do agravo.

No ID 4495559, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional, sob o fundamento de que, tendo preenchido os requisitos do art. 112 da Lei n.º 7.210/84 – Lei de Execuções Penais, possui direito subjetivo ao benefício, já que possui atestado de bom comportamento nos últimos 12 meses e já foi punido pela falta cometida, não podendo ser punido indefinidamente pelo mesmo fato.

Em primeiro lugar, há de se destacar que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Em segundo lugar, o fato do apenado ter sido punido com a regressão de regime em razão de fuga não elide sua consideração como falta grave, pois assim determina a lei de execução penal e faz parte na avaliação do apenado, como já afirmado, seu histórico prisional.

Dito isto, temos em vista que, c
onforme consta dos autos, o apenado foi condenado a cumprir pena de 14 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo simples tentado, furto simples e formação de quadrilha.

O Agravante iniciou o cumprimento de sua reprimenda corporal em 17.03.2017.

No dia 18.09.2020, o apenado requereu, por meio de seu representante, a concessão do benefício de Livramento Condicional, por entender cumpridos os requisitos exigidos para a concessão da benesse.

O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da benesse.

O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pleito sob o argumento de que o apenado não preenchia o requisito subjetivo, por ter cometido falta grave consistente em fuga em outubro de 2019 com reflexos de mau comportamento até abril de 2020.

Insurgindo-se contra a posição do Magistrado a quo, o apenado interpôs Agravo em Execução, com fulcro no art. 197 da Lei de Execução Penal.

O art. 83 do CP assim dispõe:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente
em crime doloso e tiver bons antecedentes

II -
cumprida mais da metade
se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

V -
cumpridos mais de dois terços da pena
, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único -
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”

Ora,
vê-se da certidão carcerária do Agravante que ele possui bom comportamento nos últimos 12 meses, que sua única fuga data de 18.10.2019, sendo que desde então não há registro de nova fuga, nem atos de insubordinação.

Destaca-se que a falta grave cometida pelo Agravante foi apenas a fuga, ou seja, foi beneficiado com a saída temporária em 11.10.2019 e não retornou ao estabelecimento prisional em 18.10.2019, sendo recapturado no dia seguinte - 19.10.2019. Após tal fato, ele foi contemplado com nova saída temporária em 09.09.2020 e retornou no prazo – 16.09.2020. Nesse ínterim não praticou novo delito, consubstanciando sua falta grave apenas na fuga de 2019.

R
esta claro nos autos que
a
o Recorrente
pode ser atribuído o conceito de
bom comportamento
carcerário nos últimos 12 meses, e em que pese sua fuga ocorrida em 2019,
não praticou outro delito
, e vem cumprindo há quase dois anos sua pena sem intercorrências, não tendo sido demonstrado pelos documentos juntados aos autos histórico altamente prejudicial, como fez entender o Juízo
a quo
na decisão agravada.

Destaco que deve-se verificar todo o histórico carcerário do

Apenado, para se atestar sua postura durante a execução da pena, e no presente caso uma única fuga
sem novo delito
cometida há quase 2 anos não podem macular sua trajetória
ad eternum
.

Em sendo assim, entendo que é possível
o deferimento do livramento condicional
ao Agravante
como nova chance de convivência em sociedade, em razão do preenchimento do requisito subjetivo, com base no art. 83 do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para lhe conceder o livramento condicional
.

Belém, 01/06/2021